Tribunal: TJES
Processo: 5007901-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007901-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Alessandro Nascimento da Victória contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.º 0021350-27.2010.8.08.0024, que, ao deferir a expedição de mandado de imissão na posse em seu favor, restringiu sua eficácia diante de ocupantes não integrantes da relação processual, condicionando a obtenção da posse plena à propositura de ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento dos recursos à revelia do recorrente; (ii) determinar se é juridicamente viável a imissão na posse, com eficácia erga omnes, diretamente nos autos de execução, diante da presença de terceiros ocupantes não participantes da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade arguida pelo recorrente quanto ao julgamento à sua revelia não se configura, pois ele tem ciência dos recursos relativos ao imóvel arrematado e chegou a pleitear o julgamento conjunto, o que foi indeferido; portanto, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa.
Questão de ordem, rejeitada.

O artigo 880, §2º, do CPC autoriza o juízo da execução a expedir mandado de imissão na posse, mas essa medida não tem eficácia absoluta contra terceiros alheios ao processo que detenham a posse de fato do bem.

A presença de terceiros ocupantes, como Maria Auxiliadora Miranda Castello e outros, os quais possuem ações possessórias autônomas e decisões judiciais favoráveis, demonstra a existência de controvérsia possessória que exige dilação probatória e respeito ao contraditório.

Conforme o artigo 506 do CPC, a coisa julgada não prejudica terceiros; logo, é vedada a extensão dos efeitos do mandado de imissão na posse a quem não integrou a execução.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo terceiros ocupantes do imóvel que não participaram da fase cognitiva da execução, é necessário o ajuizamento de ação própria para discussão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de imissão na posse expedido no curso da execução não possui eficácia contra terceiros que detenham a posse do bem e não tenham integrado a relação processual.

A discussão sobre a legitimidade da posse exercida por terceiros deve ser veiculada por meio de ação autônoma, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Não há nulidade no julgamento de recursos quando o recorrente tem ciência dos atos processuais e manifesta-se nos autos, mesmo que não obtenha êxito em seus pleitos incidentais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 880, §2º; 944; 506; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI n.º 2161639-61.2021.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 25.08.2021.

TJ-MG, AI n.º 1.0241.14.004687-10.001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 27.08.2019.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014, DJe 13.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º

5007901-61.2025.8.08.0000

A
GV
TE
:

ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

A
GV
D
OS
:
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS USUÁRIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONSUMIDORES E CIDADÃOS E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Q
UESTÃO DE ORDEM

E
minentes pares,
consoante relatado
,
n
a sessão pretérita, determinei a baixa dos autos de pauta para analisar a
questão de ordem suscitada pelo
recorrente
Alessandro Nascimento da Victória, arrematante do imóvel
sub júdice
, concernente

a pretensa
nulidade
de
julgamento do
s
recurso
s
à sua revelia.

Após analisar detidamente as argumentações, concluo não assistir-lhe razão.

E
m primeiro porque não é o caso destes autos, no qual o suscitante figura como recorrente, e ainda que assim não fosse, o mesmo
det
ém
ciência de todos os recursos que tratam do imóvel arrematado, tanto que requereu o julgamento conjunto
de todos os recursos numeradamente
, nos termos da petição ID
15283421
, o que foi indeferido adiante.

Salienta-se
ainda
que,
incabível
o requerimento de
juntada das notas taquigráficas da sessão realizada no dia 16/09, pois as mesmas integram o acórdão,
nos termos do artigo 944, do CPC;
de modo que,
incabível a anexação das notas nos autos
neste momento.

P
ortanto,
rejeito a questão de ordem
suscitada pelo recorrido.

É como voto.

Quanto ao recurso
, trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTÓRIA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0021350-27.2010.8.08.0024, que, ao deferir a expedição do mandado de imissão na posse em favor do agravante, limitou sua eficácia em relação a eventuais ocupantes do imóvel arrematado, condicionando a obtenção da posse plena à propositura de ação autônoma perante o juízo competente.

Nas suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada
contraria
o disposto no artigo 880 do Código de Processo Civil,
uma vez que a alienação por iniciativa particular, regularmente homologada, com o pagamento integral do preço, ensejaria, de forma automática, a imissão na posse do imóvel arrematado,
independentemente da existência de terceiros ocupantes
.

Aduz que tais terceiros tiveram ciência da execução e
não apresentaram resistência processual válida
, razão pela qual não poderiam obstar o cumprimento do mandado de imissão expedido pelo juízo da execução. Pleiteia, assim, a reforma da decisão recorrida,
com a concessão da posse plena
, com eficácia
erga omnes
.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à extensão dos efeitos do mandado de imissão de posse expedido no bojo da execução que culminou na alienação judicial do imóvel, por
iniciativa particular. O agravante, na qualidade de arrematante,
sustenta possuir direito à posse direta,
independentemente da oposição de terceiros
, enquanto a decisão impugnada limitou os efeitos do mandado em razão da presença de ocupantes que
não integram a relação processual
, recomendando, por conseguinte, o ajuizamento de ação própria para solução da controvérsia possessória.

Cumpre salientar que, de acordo com o artigo 880, §2º, do Código de Processo Civil, é atribuição do juízo da execução expedir, de ofício, a carta de alienação e o mandado de imissão na posse em favor do adquirente do bem im
óvel.
Contudo, tal prerrogativa não confere ao mandado eficácia irrestrita
, especialmente contra terceiros que, embora não façam parte da execução, detenham a posse de fato do bem, sendo, portanto,
potencialmente titulares de direitos possessórios protegidos pelo ordenamento jurídico
.

Nessa linha, a jurisprudência nacional tem reafirmado que,
na ausência de oposição por parte do executado
, é possível a expedição do mandado de imissão diretamente nos autos da execução. Todavia,
havendo posse exercida por terceiros alheios ao processo
, especialmente quando munida de indícios de legitimidade e continuidade, é imperiosa a observância do contraditório e da ampla defesa, o que
somente se viabiliza mediante a propositura de ação autônoma
.

No caso em apreço, os autos revelam que a posse do imóvel encontra-se, ao menos em parte, exercida por terceiros que
não integraram a execução
, existindo, inclusive,
diversos recursos tramitando neste Egrégio Tribunal
com objeto possessório relacionado ao mesmo bem.

Destacam-se, entre os ocupantes,
Maria Auxiliadora Miranda Castello
, que obteve
decisão liminar favorável em sede de ação possessória autônoma
, reconhecendo sua posse desde 2009 (AI n.º 5016689-98.2024.8.08.0000 e AI n.º 5016701-15.2024.8.08.0000). A referida interessada apresentou documentos idôneos a corroborar suas alegações de posse justa e mansa, tais como
contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento de tributos, registros de manutenção do imóvel e outros elementos probatórios relevantes
.

Além disso, figuram como terceiros ocupantes
Márcio Pinto de Oliveira e Zenilda Pagel de Oliveira
(AI n.º 5016998-22.2024.8.08.0000 e AI n.º 5016970-54.2024.8.08.0000), bem como
Egino Gomes Rios da Silva
(AI n.º 5016003-09.2024.8.08.0000 e AI n.º 5016174-63.2024.8.08.0000), todos alegando
posse legítima sobre frações do imóvel objeto da presente disputa
.

À vista disso, dispõe o artigo 506 do Código de Processo Civil que
“
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”
. Logo, verificada a existência de ocupantes que não integraram a relação processual executiva,
mostra-se juridicamente inviável a expedição de mandado de imissão com eficácia contra tais terceiros
, os quais não participaram da fase cognitiva e tampouco tiveram oportunidade de exercer o contraditório.

Ademais, o próprio juízo da execução, ao expedir a carta de alienação e o mandado de imissão,
expressamente consignou que eventual resistência por parte dos ocupantes deveria ser dirimida em ação autônoma
, não cabendo a superação de controvérsias possessórias nos próprios autos executivos.

A jurisprudência corrobora esse entendimento, conforme os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. Decisão que indeferiu o pedido de imissão de posse, nos próprios autos da execução, deduzido pelo exequente . Ocupação do bem por terceiros, estranhos à lide.
Em regra, é permitida a imissão do arrematante na posse do imóvel, após o registro da carta de arrematação, nos próprios autos da execução ou do cumprimento de sentença em curso, não havendo necessidade da propositura de uma nova ação. Excepcionalmente, contudo, tal procedimento não pode ser adotado quando o imóvel consta estar ocupado por terceiros, e não pelo executado, como ocorre no caso vertente. Necessidade de ajuizamento de ação autônoma
. DECISÃO MANTIDA.- RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21616396120218260000 SP 2161639-61.2021 .8.26.0000, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 25/08/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SETENÇA - IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE - EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.
1. Os limites subjetivos da coisa julgada impedem que a sentença prejudique terceiros estranhos à lide. 2 . Constatado que o imóvel objeto da lide foi ocupado por terceiros que não atuaram na fase cognitiva do processo, revela-se inviável a expedição de mandado de reintegração de posse em face deles.
(JD. CONVOCADO BN). V .V. Agravo de instrumento - "Ação reivindicatória c/c imissão na posse" - Cumprimento de sentença - Novos ocupantes - Extensão dos efeitos da coisa julgada - Possibilidade - Recurso ao qual se dá provimento. A alienação do bem litigioso não impede o cumprimento de sentença em desfavor do adquirente, sucessor processual do réu primitivo. (Des . MR). (TJ-MG - AI: 10241140046871001 Esmeraldas, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 27/08/2019, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2019)

Em conclusão, a decisão agravada
não apresenta ilegalidade, contrariedade legal ou desvio de competência
, tendo observado de forma estrita os limites objetivos da coisa julgada, bem como a necessidade de tutela jurisdicional adequada aos ocupantes do imóvel que não integraram a execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada.

J
ulgo prejudicado o agravo interno
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável de relatoria.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo arrematante contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao deferir a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado por iniciativa particular, limitou a sua eficácia em relação a eventuais terceiros ocupantes.

Ao proferir seu voto, o E. Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, se manifestou no sentido de que, embora o art. 880, §2º, do CPC, preveja a expedição do mandado de imissão na posse em favor do adquirente, deve ser interpretado em harmonia com o art. 506 do referido diploma legal, de modo que, como bem consignado no voto condutor, “
verificada a existência de ocupantes que não integraram a relação processual executiva, mostra-se juridicamente inviável a expedição de mandado de imissão com eficácia contra tais terceiros, os quais não participaram da fase cognitiva e tampouco tiveram oportunidade de exercer o contraditório
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, a
pós analisá-los,

verifico que acertado se mostra o voto condutor, na medida em que o
bem litigioso está comprovadamente na posse de terceiros, de maneira que a pretensão do Agravante de obter posse plena, com eficácia
erga omnes
, nos próprios autos da execução, esbarra na necessidade de resguardar o direito possessório de quem não participou do processo originário, garantindo-lhes o devido processo legal.

Do exposto, entendo por bem acompanhar o posicionamento externado pelo E. Relator para negar provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.